Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por AUGUSTO MOREIRA LISBOA, com fundamento no artigo 30, da Lei no 8.038/1990, visando reformar o acórdão que denegou a ordem do Habeas Corpus impetrado em seu favor (ID 52239005). Na peça recursal (52353170), a Defesa alega que o acusado é um jovem de apenas 22 anos, mas que está sendo processado como se fosse um marginal de alta periculosidade. Argumenta que a participação do acusado deverá ser individualizada, não devendo ser tratado como os demais. Esclarece que a prisão do acusado foi convertida para preventiva em decorrência de decisão proferida pelo juízo singular da 2a Vara Criminal de Águas Claras, após Relatório Final da polícia. Afirma que o habeas corpus impetrado adveio do mandado de prisão, e não da pronúncia dos acusados após Relatório Final da polícia, por ser antecedente a ela. Aduz que o acusado possui bons antecedentes, ocupação lícita, que é motorista de aplicativo com conta aberta no app “In Drive”, que nenhum crime fora praticado por ele nesse período e que não possui personalidade voltada para a prática criminosa. Assevera que o acusado não passou da função de motorista, alheio aos acontecimentos no interior do shopping e durante a fuga. Aponta que não estão presentes os requisitos do artigo 1o, da Lei no 7.960/1989. Discorre que a prisão temporária pode ter sido necessária para a investigação, mas que a prisão preventiva não possui fundamento, pois o acusado era somente o motorista e não desceu do carro. Destaca que o acusado não oferece risco à ordem pública e social. Ao final, requer a revisão do acórdão recorrido para a concessão da ordem. Intimado a se manifestar acerca da natureza do recurso, tendo em vista que a peça foi nomeada como Agravo Interno, mas que foi citado o artigo 30, da Lei no 8.038/1990, o recorrente apresentou a petição de ID 52543186, na qual esclarece que a finalidade do recurso é a oportunidade de uma nova análise do mérito por esta Relatoria ou pela Turma Criminal. A d. Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 52365291). Relatados, decido. O presente Agravo Interno não pode ser admitido. Nos termos do artigo 265, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é cabível a interposição de agravo interno, tão somente, em face das decisões proferidas monocraticamente. Veja-se: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que o agravante citou o artigo 30, da Lei no 8.038/1990, o qual se refere ao recurso ordinário; contudo, intimado a esclarecer a natureza recursal, limitou-se a reafirmar o mérito da demanda (ID 5254318), de modo que se entende, de fato, tratar-se de Agravo Regimental. Sobre o tema, confira-se precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO E INTEMPESTIVIDADE. 1. O agravo interno não se presta a combater acórdão proferido por este tribunal, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do art. 579, parágrafo único, do CPP. 2. Observa-se que a patrona fundamenta o cabimento do recurso na Lei n. 8.038/1990, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, valendo-se de instrumento próprio daquelas instâncias superiores para se opor, ainda neste grau de jurisdição, ao acórdão que negou provimento à apelação. 3. Ademais, o recurso é intempestivo, pois, há muito ultrapassado o prazo de cinco dias previsto no referido diploma. 4. No processo criminal, a contagem do prazo é contínua, não se interrompendo por férias, finais de semana ou feriados, conforme art. 798 do CPP e entendimento já sedimentado pelo STF (Inq 4.780, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j. 4-10-2019, DJE 219 de 9-10-2019.) 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1697662, 07023088320208070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.) Dessa forma, tratando-se de Agravo Regimental interposto em face de acórdão, configura-se flagrante hipótese de inadmissibilidade, por inadequação da via eleita. Diante do erro grosseiro e, especialmente, após concedida a oportunidade ao agravante de esclarecer a natureza do recurso, não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao Agravo Interno interposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.